Tribunal: TJES
Processo: 5014324-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014324-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. LANÇAMENTO DE ESGOTO IN NATURA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD). SISTEMA COLETIVO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES. PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA REPARAÇÃO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da Ação Civil Pública nº 5000225-44.2025.8.08.0006, que indeferiu tutela de evidência destinada a compelir os réus à apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e à implantação de sistema coletivo de tratamento de efluentes, apesar da comprovação de degradação ambiental decorrente do lançamento de esgoto in natura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a degradação ambiental comprovada nos autos impõe a imediata obrigação dos entes públicos de apresentar e executar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e implantar sistema coletivo de tratamento de efluentes; (ii) estabelecer se a alegada capacidade de autodepuração do meio ambiente é suficiente para afastar o dever de reparação ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 225 da Constituição Federal impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente, sendo objetiva a responsabilidade por danos ambientais e orientada pelo princípio da reparação integral.

A alegação de regeneração natural do ambiente não se confunde com a efetiva reparação do dano ambiental já causado e não exime os responsáveis da adoção de medidas técnicas adequadas para recomposição do status quo ante.

A suposição de autodepuração afronta o princípio da precaução e não afasta o dever de elaborar e executar PRAD quando demonstrada a degradação ambiental.

A ausência de sistema eficaz de tratamento de esgoto caracteriza falha na prestação de serviço público essencial e perpetua a violação ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade objetiva e solidária em matéria ambiental, bem como a inversão do ônus da prova em favor da tutela ambiental.

A probabilidade do direito resta evidenciada pelos relatórios de vistoria e elementos colhidos em inquérito civil que demonstram a inércia dos agravados diante do dano ambiental.

O perigo de dano é manifesto, pois a manutenção do lançamento de efluentes sem tratamento adequado agrava a poluição hídrica, gera riscos à saúde pública e amplia o passivo ambiental, encarecendo e dificultando a futura recuperação da área.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação de degradação ambiental impõe aos responsáveis a obrigação imediata de adotar medidas de reparação integral, incluindo a apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

A alegada capacidade de autodepuração do meio ambiente não afasta o dever de reparação ambiental nem substitui a adoção de medidas técnicas adequadas.

A ausência de sistema de tratamento de esgoto configura falha na prestação de serviço público essencial e autoriza a concessão de tutela de urgência para cessar a poluição e prevenir danos ambientais irreversíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.049.822/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 23.04.2009, DJe 18.05.2009; STJ, REsp 1.517.403/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.08.2015, DJe 16.11.2015; STJ, REsp 2.227.667, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE 27.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5014324-37.2025.8.08.0000

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 5000225-44.2025.8.08.0006, indeferiu a tutela de evidência pleiteada para determinar aos réus a apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), bem como a implantação de sistema coletivo de tratamento de efluentes.

Em suas razões recursais, o Ministério Público Agravante pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que o Juízo de origem incorreu em equívoco ao invocar "dúvida razoável" sobre a necessidade de recomposição ambiental, uma vez que os documentos constantes dos autos, como relatórios técnicos da SEMAM e da Vigilância Sanitária, comprovam de forma inequívoca a degradação provocada pelo lançamento de esgoto
in natura
no Córrego Biriricas.

Afirma que a situação configura grave e contínua violação ao artigo 225 da Constituição Federal e que não cabe à Administração ou ao Judiciário abdicar do dever de recomposição integral sob a alegação de autodepuração natural, sendo imperiosa a intervenção para cessar os prejuízos irreversíveis ao ecossistema e à saúde pública.

Defende, assim, a existência de responsabilidade objetiva e solidária dos entes públicos, bem como a aplicação dos princípios da reparação integral e da precaução, não sendo admissível que medidas mitigatórias, como a instalação de biodigestores, substituam a obrigação técnica de recuperar a área degradada.

Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de evidência, determinando que os Agravados apresentem o PRAD e iniciem sua execução, além de implantar o sistema de tratamento de efluentes.

Decisão de id 15825658, deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para reformar a decisão agravada, determinando que os Agravados, solidariamente, apresentem um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e iniciem sua execução no prazo assinado, bem como iniciem a implantação do sistema coletivo de tratamento de efluentes domésticos.

O Agravado Município de Aracruz interpôs Agravo Interno (id 16306105) argumentando que "
não há necessidade de elaboração ou execução de PRAD, considerando que, cessando o lançamento de esgoto doméstico no Córrego Biriricas, a própria dinâmica ambiental promove a autodepuração da matéria orgânica presente no corpo hídrico
".

Contrarrazões de recursos pelo desprovimento.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 5000225-44.2025.8.08.0006, indeferiu a tutela de evidência pleiteada para determinar aos réus a apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), bem como a implantação de sistema coletivo de tratamento de efluentes.

A Decisão agravada de primeira instância indeferiu a tutela de evidência sob o fundamento de que haveria "dúvida razoável" quanto à necessidade do PRAD, amparando-se em parecer técnico que sugeria a capacidade de autodepuração do ambiente. O Ministério Público, por sua vez, sustenta que a prova documental é robusta quanto à degradação ambiental e que a omissão do Poder Público viola o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A controvérsia cinge-se em definir se o grave quadro de degradação ambiental comprovado nos autos, decorrente do lançamento de esgoto
in natura
, enseja a imediata obrigação dos entes públicos de apresentarem e executarem Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e sistema de tratamento, ou se a suposta capacidade de regeneração natural afastaria tal dever.

É pacífico na jurisprudência que o artigo 225 da Constituição Federal impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente, sendo que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e informada pelo princípio da reparação integral.

Contudo, a alegação de que a área poderia se regenerar naturalmente não se confunde com a efetiva reparação do dano causado.

Trata-se de uma suposição que afronta o princípio da precaução e não exime os poluidores da responsabilidade de adotar as medidas técnicas necessárias para a recomposição do
status quo ante
, conforme exigido pela legislação ambiental.

Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO DE ARGILA SEM O DEVIDO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem reconheceu a inexistência de licença ambiental e os danos causados pela extração ilegal de argila.
Ademais, consignou (fls. 584e-STJ): a responsabilidade ambiental "é objetiva, bastando a comprovação do nexo causal... Em outras palavras, o dever de reparação independe de culpa do agente e se aplica a todos que direta ou indiretamente teriam responsabilidade pela atividade causadora de degradação ambiental
". 2.
O entendimento do Juízo a quo está em consonância com a orientação do STJ: "Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva
" (REsp 1.049.822/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 23/04/2009, DJe 18/05/2009). 3. In casu, não há como afastar a legitimidade dos recorrentes para figurarem no polo passivo da presente demanda. No mais, incide o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1.517.403/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 16/11/2015 - destaques meus). (REsp n. 2.227.667, Ministra Regina Helena Costa,
DJEN de 27/08/2025
.).

A tese do Agravado, ratificada em seu Agravo Interno, de que a elaboração do PRAD seria desnecessária diante da autodepuração, não se sustenta, pois a ausência de um sistema eficaz de tratamento de esgoto na localidade configura falha na prestação de serviço público essencial e perpetua a violação ao meio ambiente.

O que se pretende é a legítima tutela de um direito difuso fundamental, exigindo-se dos responsáveis a adoção de providências concretas para cessar a poluição e recuperar a área atingida, não bastando medidas meramente paliativas ou a expectativa de regeneração natural.

A ausência de distinção entre a mitigação de danos futuros e a reparação dos danos pretéritos na decisão de primeiro grau acarretaria prejuízo à coletividade e ao ecossistema, permitindo a continuidade da degradação ambiental.

A probabilidade do Direito (
Fumus Boni Iuris
) se evidencia no argumento de que o Ministério Público Agravante logrou demonstrar, por meio de relatórios de vistoria e inquérito civil, a inação dos agravados em face do dano ambiental, o que está em plena conformidade com a correta interpretação da responsabilidade objetiva e solidária em matéria ambiental.

O perigo de dano é manifesto, pois a manutenção da decisão agravada implicaria a perpetuação do lançamento de efluentes sem tratamento adequado, agravando a situação de poluição hídrica e gerando riscos irreversíveis à saúde pública e ao equilíbrio ecológico da região. Além disso, a demora na implementação das medidas necessárias encarece a futura recuperação e intensifica o passivo ambiental.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e a ele
dou provimento
para confirmar a tutela de urgência recursal e determinar que os Agravados, solidariamente, apresentem o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e iniciem sua execução, bem como a implantação do sistema coletivo de tratamento de efluentes, nos termos da decisão liminar proferida neste recurso.

Julgo prejudicado o Agravo Interno interposto.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Antes de ingressar no mérito da questão, rememoro os eminentes pares que se trata de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz-ES que, nos autos da
ação civil pública
ajuizada pelo recorrente em desfavor do
Município de Aracruz-ES
e do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de evidência para compelir o ente municipal ao efetivo cumprimento do projeto-piloto de implantação de 30 (trinta) biodigestores na comunidade de Biriricas – em estrita observância ao Projeto “ARACRUZ SUSTENTÁVEL” e às deliberações do COMDEMA –, assinalando o prazo máximo de 90 (noventa) dias para a demonstração do início da execução material e a exibição de cronograma detalhado para a regularização do sistema de esgotamento sanitário local, sob pena de multa por descumprimento, deixando, todavia, de determinar aos réus a apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e a implantação de sistema coletivo de tratamento de efluentes.

Extrai-se dos autos que a propositura da Ação Civil Pública pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo teve como origem a constatação de graves danos ambientais no município de Aracruz. Por meio de relatórios de vistoria e de um Inquérito Civil, o órgão ministerial demonstrou a inação do Poder Público e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) diante do lançamento de esgoto
in natura
. Essa prática contínua, realizada sem qualquer tratamento adequado, resultou em poluição hídrica severa, gerando riscos irreversíveis ao equilíbrio ecológico e à saúde pública da população local.

Nesse cenário, o
parquet
pleiteou a concessão de uma tutela de evidência para, dentre outras medidas que foram concedidas pelo juízo
a quo
, compelir os réus a apresentarem e executarem, de imediato, um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e a implantarem um sistema coletivo de tratamento de efluentes no local, tendo o magistrado singular indeferido estes específicos requerimentos, sob o fundamento da existência de uma “dúvida razoável” quanto à real necessidade de um PRAD no momento, baseando-se em um parecer técnico que sugeria que o próprio ambiente teria capacidade de autodepuração, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo Ministério Público Estadual autor, no qual alega, em apertada síntese, que a omissão pública viola o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado e que a suposta regeneração natural não exime os poluidores da responsabilidade de recompor o local.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, então, em aferir se estão presentes os requisitos legais para a concessão integral da tutela de evidência, nos termos do art. 311, inciso IV, do CPC, especificamente quanto à necessidade de compelir os requeridos agravados à imediata apresentação e execução de
Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)
e à
implantação de sistema coletivo de tratamento de efluentes
. O cerne da controvérsia reside em definir se o quadro de degradação ambiental por lançamento de esgoto
in natura
impõe o dever imediato de recomposição técnica, ou se a existência de contraprova técnica acerca da capacidade de autodepuração natural do ecossistema e o cumprimento de medidas mitigatórias alternativas – como o projeto-piloto de biodigestores – instauram dúvida razoável apta a obstar a medida satisfativa em sede de cognição sumária.

Ao iniciar o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento, o eminente
Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
, votou pelo
provimento deste agravo de instrumento
, no escopo de confirmar a antecipação da tutela recursal para determinar que os recorridos, solidariamente, apresentem e executem o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e implantem o sistema coletivo de tratamento de efluentes, por entender demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano em face da inação estatal perante a degradação ambiental comprovada, julgando, por conseguinte, prejudicado o agravo interno interposto, no que
foi acompanhado
pelo insigne
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
.

Na sequência, diante da relevância da matéria ambiental e da necessidade de reexame detido do acervo probatório à luz da busca pela verdade real e da segurança jurídica,
solicitei vista dos autos
para melhor analisar a pretensão de imposição imediata da obrigação de apresentar o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e de implantar sistema coletivo de tratamento de efluentes. E, após detida análise do caderno processual e atento às ponderações tecidas pelo eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, e pelo preclaro Des. Dair José Bregunce de Oliveira,
ouso, rogando máxima vênia aos eminentes pares que possuem entendimento diverso,
inaugurar a divergência para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento
, por considerar que a manutenção da decisão objurgada é a medida que melhor se amolda às especificidades do caso concreto nesta fase de cognição sumária, pelas razões que passo a expor.

O pedido de tutela de evidência foi fundamentado pelo Ministério Público agravante no art. 311, inciso IV, do Código de Processo Civil, que autoriza a concessão da medida quando
“a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”
.

Nessa linha, para respaldar o deferimento integral da tutela de evidência seria imprescindível que o Ministério Público Estadual comprovasse documentalmente os fatos alegados na exordial da ação civil pública originária e que as pessoas jurídicas requeridas não apresentassem provas capazes de demover o grau de certeza gerado pelos citados documentos, visto que o requerido é quem deve suportar o tempo de produção da prova quando o direito do demandante é notório.

O renomado processualista
José Miguel Garcia Medina
1
leciona exatamente nesse sentido, ao escrever em sua obra que
“O inc. IV do art. 311 do CPC/2015 refere-se à hipótese em que, fundando-se a pretensão do autor em fatos suficientemente comprovados documentalmente, não se desincumbe o réu de 'gerar dúvida razoável' a respeito, com as provas que opuser. Não exige a lei que a prova oposta pelo réu seja infundada. Basta que não tenha aptidão para demover o grau de certeza que a prova documental que instruiu a petição inicial foi capaz de incutir. De certo modo,
a fragilidade da prova apresentada pelo réu 'fortalece' aquela que, antes, havia sido apresentada pelo autor. Pode-se dizer que o autor ostentava algo muito provável, que, face a debilidade da prova apresentada pelo réu, passou a adquirir mais veemência, passando a ser considerada 'evidente' pela lei processual
”
.

Partindo dessas premissas, no caso, em que pese o louvável zelo do Ministério Público Estadual, a petição inicial da ação civil pública originária, embora guarnecida por elementos informativos colhidos no Inquérito Civil nº MPES 2022.0005.7676-13 e por autos de infração lavrados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aracruz,
não autoriza, neste momento processual, a concessão
integral

da tutela de evidência pleiteada
.

É incontroverso que a localidade de Biriricas padece de deficiência no serviço de esgotamento sanitário, com o lançamento irregular de efluentes domésticos diretamente no corpo hídrico, o que caracteriza degradação ambiental e risco à saúde pública. Tal cenário, sob uma análise perfunctória, poderia induzir ao dever imediato de reparação mediante a apresentação de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), em estrita observância aos ditames da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81), do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) e do art. 225 da Constituição Federal.

Todavia, a concessão da tutela de evidência prevista no art. 311, inciso IV, do CPC, exige prova documental irrefutável, a qual não subsista diante de contraprovas capazes de gerar “dúvida razoável”. Na hipótese, a concessionária e o município de Aracruz, ora requeridos agravados, colacionaram elementos técnicos que infirmam a certeza necessária para o provimento liminar satisfativo.

Ao ponderar os pedidos específicos do
parquet
frente às ações administrativas já em curso, verifica-se a inadequação da determinação para que os réus implementem um sistema de tratamento coletivo. O estudo de viabilidade econômica elaborado pelo SAAE (ID 64141095) aponta a inviabilidade técnica e financeira de tal medida na região, o que poderia acarretar o chamado
periculum in mora
inverso e o dispêndio ineficiente de recursos públicos.

Em contrapartida, o município agravado demonstrou proatividade ao instituir o Projeto “ARACRUZ SUSTENTÁVEL” (ID 61403544). Referida iniciativa, que prevê a instalação de 30 (trinta) biodigestores individuais, já conta com dotação orçamentária aprovada pelo COMDEMA (ID 64524525) e processo licitatório em andamento (ID 68787753), o que, inclusive, foi o objeto da tutela provisória parcialmente deferida pelo juízo a quo, justamente por considerar ser a medida, nesta oportunidade, suficiente para evitar a perpetuação da degradação ambiental em conjunto com a capacidade econômico-financeira dos requeridos e a efetividade dos postulados constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse contexto, impõe-se distinguir o papel de cada ente: enquanto o SAAE demonstrou a inviabilidade da solução coletiva – sua atribuição precípua –, o Município assumiu o protagonismo na implementação de medidas mitigatórias. Portanto, qualquer obrigação de fazer específica deve recair primariamente sobre a municipalidade, conferindo força judicial ao plano que a própria Administração Pública elegeu como viável, em vez de impor soluções genéricas e de execução duvidosa.

Esta conclusão, inclusive, vai ao encontro da orientação vinculante firmada pelo
Supremo Tribunal Federal
no
Tema Repercussão Geral nº 698
2
, segundo a qual, embora a
omissão inconstitucional
do poder público em implementar políticas públicas essenciais, especialmente as relacionadas a direitos fundamentais, permita a intervenção judicial sem violar o princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário deve evitar determinações pontuais e, em vez disso, exigir que a Administração Pública apresente um plano ou meios adequados para atingir a finalidade, no escopo de respeitar a margem de escolha do administrador (discricionariedade) e os limites orçamentários, priorizando resultados.

O pleito de elaboração e execução imediata de um PRAD encontra óbice intransponível no Parecer Técnico nº 078/2023-GRN, da própria SEMAM (ID 64524524). O documento atesta a capacidade de autodepuração do ecossistema após a cessação da fonte poluidora, sugerindo que a regeneração natural pode tornar despicienda a intervenção humana onerosa.

A tutela de evidência prescinde da urgência, mas exige quase incontestabilidade fática. Impor, em cognição sumária, uma obrigação de tamanha envergadura técnica e financeira, baseada em dano cuja necessidade de intervenção imediata é colocada em xeque por relatórios oficiais recentes, configura medida temerária. Compelir o erário a arcar com despesas burocráticas e operacionais de um PRAD que pode se revelar inútil ao final da instrução probatória representa um risco de difícil reversão.

Em hipóteses semelhantes, além de já ter assim me posicionado durante o trâmite do Agravo de Instrumento nº 5012986-28.2025.8.08.0000, verifica-se que os egrégios Tribunais pátrios têm orientado que a existência de contraprova técnica recente afasta o grau de certeza necessário para a tutela de evidência, de forma que a prudência recomenda que se aguarde a dilação probatória, com a eventual realização de perícia judicial, para aferir com segurança a real extensão dos danos residuais e a necessidade de medidas reparatórias complementares, vejamos:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DANO AMBIENTAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD). IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Juliano Flores contra a decisão do Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã, que deferiu tutela de urgência em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, impondo-lhe a obrigação de elaborar e protocolar, no prazo de 90 dias, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) em área da Estação Ecológica Rio Ronuro, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a elaboração do PRAD é cabível em sede de tutela de urgência, dado o caráter satisfativo e irreversível da medida, sendo esta inadequada em fase preliminar do processo, onde o risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação deve ser analisado. III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência foi concedida com base na evidência de danos ambientais decorrentes de atividades ilegais de exploração em Unidade de Conservação, sendo claro o risco de dano irreparável à coletividade e ao meio ambiente. 4. No entanto,
a determinação para elaboração do PRAD, por possuir natureza satisfativa e irreversível, revela-se incompatível com a fase processual inicial, uma vez que não há urgência para a execução de tal medida, devendo ser examinada de maneira mais aprofundada na fase de mérito, após melhor instrução. 5. A jurisprudência desta Corte, em casos similares, reafirma que a imposição de medidas com caráter irreversível, como a elaboração do PRAD, não se compatibiliza com o estágio preliminar da ação, onde as decisões devem ser tomadas com base em cognição sumária e sem prejuízo das garantias de ampla defesa e contraditório.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: A determinação para elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) não é cabível em sede de tutela de urgência, devido à sua natureza satisfativa e irreversível, devendo ser analisada em fase de mérito.
A concessão de tutela de urgência deve ser restrita àquelas medidas que atendem aos requisitos de urgência e risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. (Tribunal de Justiça do Mato Grosso, N.U 1028026-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2025, Publicado no DJE 23/01/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Não preenchidos todos os requisitos para a concessão da tutela antecipada, mormente a prova inequívoca da verossimilhança das alegações e a reversibilidade do agravado, imperiosa a revogação da medida de urgência concedida na origem (elaboração e execução de plano de recuperação de áreas degradadas).
2. Nos autos, não é possível ter certeza acerca dos ilícitos ambientais praticados pelo recorrente, notadamente porque necessário o avanço da marcha processual para que, na fase probatória, seja produzido laudo judicial que, à luz do contraditório, testifique se as madeiras encontradas no imóvel do insurgente estão relacionadas à vegetação nativa que existem nas áreas de preservação permanente existentes no imóvel do insurgente. 3. Por fim, n
ão se pode olvidar que a tutela de urgência deferida na origem (elaboração e execução de plano de recuperação de áreas degradadas) implica, na hipótese de improcedência dos pedidos agitados na ação civil pública, potencial estabilidade dos seus efeitos, logo evidente o risco de irreversibilidade da medida (art. 300, §3º, CPC).
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 5215719-17.2022.8.09.0143, DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, julgado em 25/08/2023).

O rito processual e o princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) recomendam que obrigações complexas sejam fixadas após o exaurimento do contraditório, amparadas por prova pericial que afira, com segurança, a real condição da área degradada. Embora o dano ambiental pretérito seja passível de futura compensação ou indenização, o atual estágio do processo revela a existência de fundada dúvida sobre a necessidade das medidas liminares pleiteadas.

Assim, evidenciada a manifesta dúvida razoável quanto à real necessidade técnica e à utilidade imediata da elaboração de um PRAD ou da implantação de sistema coletivo de tratamento de efluentes, notadamente diante da capacidade de autodepuração do ambiente e da execução do projeto de biodigestores já iniciado pela via administrativa,
entendo que a decisão objurgada deve ser integralmente preservada
, revelando-se o indeferimento da tutela de evidência quanto a tais medidas como imperativo de rigor e prudência processual, a fim de evitar o dispêndio desnecessário de recursos públicos antes do exaurimento da instrução.

Ante o exposto, renovando vênia ao eminente Relator,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão agravada que deferiu parcialmente as tutelas provisórios postuladas no processo originário.

Caso este órgão colegiado acompanhe esta proposta,
a decisão monocrática do eminente Relator (ID 15825658) que antecipou os efeitos da tutela recursal deve ser revogada
,
comunicando-se
imediatamente o juízo
a quo
a este respeito, o que
torna prejudicado o recurso de agravo interno
interposto pelo município agravado.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014324-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ E SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 5000225-44.2025.8.08.0006, indeferiu a tutela de evidência pleiteada para determinar aos réus a apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), bem como a implantação de sistema coletivo de tratamento de efluentes.

A Decisão agravada de primeira instância indeferiu a tutela de evidência sob o fundamento de que haveria "dúvida razoável" quanto à necessidade do PRAD, amparando-se em parecer técnico que sugeria a capacidade de autodepuração do ambiente. O Ministério Público, por sua vez, sustenta que a prova documental é robusta quanto à degradação ambiental e que a omissão do Poder Público viola o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A controvérsia cinge-se em definir se o grave quadro de degradação ambiental comprovado nos autos, decorrente do lançamento de esgoto
in natura
, enseja a imediata obrigação dos entes públicos de apresentarem e executarem Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e sistema de tratamento, ou se a suposta capacidade de regeneração natural afastaria tal dever.

É pacífico na jurisprudência que o artigo 225 da Constituição Federal impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente, sendo que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e informada pelo princípio da reparação integral.

Contudo, a alegação de que a área poderia se regenerar naturalmente não se confunde com a efetiva reparação do dano causado.

Trata-se de uma suposição que afronta o princípio da precaução e não exime os poluidores da responsabilidade de adotar as medidas técnicas necessárias para a recomposição do
status quo ante
, conforme exigido pela legislação ambiental.

Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO DE ARGILA SEM O DEVIDO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem reconheceu a inexistência de licença ambiental e os danos causados pela extração ilegal de argila.
Ademais, consignou (fls. 584e-STJ): a responsabilidade ambiental "é objetiva, bastando a comprovação do nexo causal... Em outras palavras, o dever de reparação independe de culpa do agente e se aplica a todos que direta ou indiretamente teriam responsabilidade pela atividade causadora de degradação ambiental
". 2.
O entendimento do Juízo a quo está em consonância com a orientação do STJ: "Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva
" (REsp 1.049.822/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 23/04/2009, DJe 18/05/2009). 3. In casu, não há como afastar a legitimidade dos recorrentes para figurarem no polo passivo da presente demanda. No mais, incide o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1.517.403/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 16/11/2015 - destaques meus). (REsp n. 2.227.667, Ministra Regina Helena Costa,
DJEN de 27/08/2025
.).

A tese do Agravado, ratificada em seu Agravo Interno, de que a elaboração do PRAD seria desnecessária diante da autodepuração, não se sustenta, pois a ausência de um sistema eficaz de tratamento de esgoto na localidade configura falha na prestação de serviço público essencial e perpetua a violação ao meio ambiente.

O que se pretende é a legítima tutela de um direito difuso fundamental, exigindo-se dos responsáveis a adoção de providências concretas para cessar a poluição e recuperar a área atingida, não bastando medidas meramente paliativas ou a expectativa de regeneração natural.

A ausência de distinção entre a mitigação de danos futuros e a reparação dos danos pretéritos na decisão de primeiro grau acarretaria prejuízo à coletividade e ao ecossistema, permitindo a continuidade da degradação ambiental.

A probabilidade do Direito (
Fumus Boni Iuris
) se evidencia no argumento de que o Ministério Público Agravante logrou demonstrar, por meio de relatórios de vistoria e inquérito civil, a inação dos agravados em face do dano ambiental, o que está em plena conformidade com a correta interpretação da responsabilidade objetiva e solidária em matéria ambiental.

O perigo de dano é manifesto, pois a manutenção da decisão agravada implicaria a perpetuação do lançamento de efluentes sem tratamento adequado, agravando a situação de poluição hídrica e gerando riscos irreversíveis à saúde pública e ao equilíbrio ecológico da região. Além disso, a demora na implementação das medidas necessárias encarece a futura recuperação e intensifica o passivo ambiental.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e a ele
dou provimento
para confirmar a tutela de urgência recursal e determinar que os Agravados, solidariamente, apresentem o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e iniciem sua execução, bem como a implantação do sistema coletivo de tratamento de efluentes, nos termos da decisão liminar proferida neste recurso.

Julgo prejudicado o Agravo Interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Antes de ingressar no mérito da questão, rememoro os eminentes pares que se trata de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz-ES que, nos autos da
ação
civil pública
ajuizada pelo recorrente em desfavor do
Município de Aracruz-ES
e do
Serviço Aut
ônomo de Água e Esgoto (SAAE)
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de evidência para compelir o ente municipal ao efetivo cumprimento do projeto-piloto de implantação de 30 (trinta) biodigestores na comunidade de Biriricas – em estrita observância ao Projeto “ARACRUZ SUSTENTÁVEL” e às deliberações do COMDEMA –, assinalando o prazo máximo de 90 (noventa) dias para a demonstração do início da execução material e a exibição de cronograma detalhado para a regularização do sistema de esgotamento sanitário local, sob pena de multa por descumprimento, deixando, todavia, de determinar aos réus a apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e a implantação de sistema coletivo de tratamento de efluentes.

Extrai-se dos autos que a propositura da Ação Civil Pública pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo teve como origem a constatação de graves danos ambientais no município de Aracruz. Por meio de relatórios de vistoria e de um Inquérito Civil, o órgão ministerial demonstrou a inação do Poder Público e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) diante do lançamento de esgoto
in natura
. Essa prática contínua, realizada sem qualquer tratamento adequado, resultou em poluição hídrica severa, gerando riscos irreversíveis ao equilíbrio ecológico e à saúde pública da população local.

Nesse cenário, o
parquet
pleiteou a concessão de uma tutela de evidência para, dentre outras medidas que foram concedidas pelo juízo
a quo
, compelir os réus a apresentarem e executarem, de imediato, um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e a implantarem um sistema coletivo de tratamento de efluentes no local, tendo o magistrado singular indeferido estes específicos requerimentos, sob o fundamento da existência de uma “dúvida razoável” quanto à real necessidade de um PRAD no momento, baseando-se em um parecer técnico que sugeria que o próprio ambiente teria capacidade de autodepuração, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo Ministério Público Estadual autor, no qual alega, em apertada síntese, que a omissão pública viola o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado e que a suposta regeneração natural não exime os poluidores da responsabilidade de recompor o local.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, então, em aferir se estão presentes os requisitos legais para a concessão integral da tutela de evidência, nos termos do art. 311, inciso IV, do CPC, especificamente quanto à necessidade de compelir os requeridos agravados à imediata apresentação e execução de
Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)
e à
implantação de sistema coletivo de tratamento de efluentes
. O cerne da controvérsia reside em definir se o quadro de degradação ambiental por lançamento de esgoto
in natura
impõe o dever imediato de recomposição técnica, ou se a existência de contraprova técnica acerca da capacidade de autodepuração natural do ecossistema e o cumprimento de medidas mitigatórias alternativas – como o projeto-piloto de biodigestores – instauram dúvida razoável apta a obstar a medida satisfativa em sede de cognição sumária.

Ao iniciar o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento, o eminente
Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
, votou pelo
provimento d
este
agravo
de instrumento
, no escopo de confirmar a antecipação da tutela recursal para determinar que os recorridos, solidariamente, apresentem e executem o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e implantem o sistema coletivo de tratamento de efluentes, por entender demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano em face da inação estatal perante a degradação ambiental comprovada, julgando, por conseguinte, prejudicado o agravo interno interposto, no que
foi acompanhado
pelo insigne
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
.

Na sequência, diante da relevância da matéria ambiental e da necessidade de reexame detido do acervo probatório à luz da busca pela verdade real e da segurança jurídica,
solicitei vista dos autos
para melhor analisar a pretensão de imposição imediata da obrigação de apresentar o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e de implantar sistema coletivo de tratamento de efluentes. E, após detida análise do caderno processual e atento às ponderações tecidas pelo eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, e pelo preclaro Des. Dair José Bregunce de Oliveira,
ouso, rogando máxima vênia aos eminentes pares que possuem entendimento diverso,
inaugurar a divergência para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento
, por considerar que a manutenção da decisão objurgada é a medida que melhor se amolda às especificidades do caso concreto nesta fase de cognição sumária, pelas razões que passo a expor.

O pedido de tutela de evidência foi fundamentado pelo Ministério Público agravante no art. 311, inciso IV, do Código de Processo Civil, que autoriza a concessão da medida quando
“a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”
.

Nessa linha, para respaldar o deferimento integral da tutela de evidência seria imprescindível que o Ministério Público Estadual comprovasse documentalmente os fatos alegados na exordial da ação civil pública originária e que as pessoas jurídicas requeridas não apresentassem provas capazes de demover o grau de certeza gerado pelos citados documentos, visto que o requerido é quem deve suportar o tempo de produção da prova quando o direito do demandante é notório.

O renomado processualista
José Miguel Garcia Medina
1
leciona exatamente nesse sentido, ao escrever em sua obra que
“O inc. IV do art. 311 do CPC/2015 refere-se à hipótese em que, fundando-se a pretensão do autor em fatos suficientemente comprovados documentalmente, não se desincumbe o réu de 'gerar dúvida razoável' a respeito, com as provas que opuser. Não exige a lei que a prova oposta pelo réu seja infundada. Basta que não tenha aptidão para demover o grau de certeza que a prova documental que instruiu a petição inicial foi capaz de incutir. De certo modo,
a fragilidade da prova apresentada pelo réu 'fortalece' aquela que, antes, havia sido apresentada pelo autor. Pode-se dizer que o autor ostentava algo muito provável, que, face a debilidade da prova apresentada pelo réu, passou a adquirir mais veemência, passando a ser considerada 'evidente' pela lei processual
”
.

Partindo dessas premissas, no caso, em que pese o louvável zelo do Ministério Público Estadual, a petição inicial da ação civil pública originária, embora guarnecida por elementos informativos colhidos no Inquérito Civil nº MPES 2022.0005.7676-13 e por autos de infração lavrados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aracruz,
não autoriza, neste momento processual, a concessão
integral
da tutela de evidência pleiteada
.

É incontroverso que a localidade de Biriricas padece de deficiência no serviço de esgotamento sanitário, com o lançamento irregular de efluentes domésticos diretamente no corpo hídrico, o que caracteriza degradação ambiental e risco à saúde pública. Tal cenário, sob uma análise perfunctória, poderia induzir ao dever imediato de reparação mediante a apresentação de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), em estrita observância aos ditames da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81), do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) e do art. 225 da Constituição Federal.

Todavia, a concessão da tutela de evidência prevista no art. 311, inciso IV, do CPC, exige prova documental irrefutável, a qual não subsista diante de contraprovas capazes de gerar “dúvida razoável”. Na hipótese, a concessionária e o município de Aracruz, ora requeridos agravados, colacionaram elementos técnicos que infirmam a certeza necessária para o provimento liminar satisfativo.

Ao ponderar os pedidos específicos do
p
arquet
frente às ações administrativas já em curso, verifica-se a inadequação da determinação para que os réus implementem um sistema de tratamento coletivo. O estudo de viabilidade econômica elaborado pelo SAAE (ID 64141095) aponta a inviabilidade técnica e financeira de tal medida na região, o que poderia acarretar o chamado
periculum in mora
inverso e o dispêndio ineficiente de recursos públicos.

Em contrapartida, o município agravado demonstrou proatividade ao instituir o Projeto “ARACRUZ SUSTENTÁVEL” (ID 61403544). Referida iniciativa, que prevê a instalação de 30 (trinta) biodigestores individuais, já conta com dotação orçamentária aprovada pelo COMDEMA (ID 64524525) e processo licitatório em andamento (ID 68787753), o que, inclusive, foi o objeto da tutela provisória parcialmente deferida pelo juízo a quo, justamente por considerar ser a medida, nesta oportunidade, suficiente para evitar a perpetuação da degradação ambiental em conjunto com a capacidade econômico-financeira dos requeridos e a efetividade dos postulados constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse contexto, impõe-se distinguir o papel de cada ente: enquanto o SAAE demonstrou a inviabilidade da solução coletiva – sua atribuição precípua –, o Município assumiu o protagonismo na implementação de medidas mitigatórias. Portanto, qualquer obrigação de fazer específica deve recair primariamente sobre a municipalidade, conferindo força judicial ao plano que a própria Administração Pública elegeu como viável, em vez de impor soluções genéricas e de execução duvidosa.

Esta conclusão, inclusive, vai ao encontro da orientação vinculante firmada pelo
Supremo Tribunal Federal
no
Tema Repercussão Geral nº 698
2
, segundo a qual, embora a
omissão inconstitucional
do poder público em implementar políticas públicas essenciais, especialmente as relacionadas a direitos fundamentais, permita a intervenção judicial sem violar o princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário deve evitar determinações pontuais e, em vez disso, exigir que a Administração Pública apresente um plano ou meios adequados para atingir a finalidade, no escopo de respeitar a margem de escolha do administrador (discricionariedade) e os limites orçamentários, priorizando resultados.

O pleito de elaboração e execução imediata de um PRAD encontra óbice intransponível no Parecer Técnico nº 078/2023-GRN, da própria SEMAM (ID 64524524). O documento atesta a capacidade de autodepuração do ecossistema após a cessação da fonte poluidora, sugerindo que a regeneração natural pode tornar despicienda a intervenção humana onerosa.

A tutela de evidência prescinde da urgência, mas exige quase incontestabilidade fática. Impor, em cognição sumária, uma obrigação de tamanha envergadura técnica e financeira, baseada em dano cuja necessidade de intervenção imediata é colocada em xeque por relatórios oficiais recentes, configura medida temerária. Compelir o erário a arcar com despesas burocráticas e operacionais de um PRAD que pode se revelar inútil ao final da instrução probatória representa um risco de difícil reversão.

Em hipóteses semelhantes, além de já ter assim me posicionado durante o trâmite do Agravo de Instrumento nº 5012986-28.2025.8.08.0000, verifica-se que os egrégios Tribunais pátrios têm orientado que a existência de contraprova técnica recente afasta o grau de certeza necessário para a tutela de evidência, de forma que a prudência recomenda que se aguarde a dilação probatória, com a eventual realização de perícia judicial, para aferir com segurança a real extensão dos danos residuais e a necessidade de medidas reparatórias complementares, vejamos:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DANO AMBIENTAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD). IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Juliano Flores contra a decisão do Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã, que deferiu tutela de urgência em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, impondo-lhe a obrigação de elaborar e protocolar, no prazo de 90 dias, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) em área da Estação Ecológica Rio Ronuro, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a elaboração do PRAD é cabível em sede de tutela de urgência, dado o caráter satisfativo e irreversível da medida, sendo esta inadequada em fase preliminar do processo, onde o risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação deve ser analisado. III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência foi concedida com base na evidência de danos ambientais decorrentes de atividades ilegais de exploração em Unidade de Conservação, sendo claro o risco de dano irreparável à coletividade e ao meio ambiente. 4. No entanto,
a determinação para elaboração do PRAD, por possuir natureza satisfativa e irreversível, revela-se incompatível com a fase processual inicial, uma vez que não há urgência para a execução de tal medida, devendo ser examinada de maneira mais aprofundada na fase de mérito, após melhor instrução. 5. A jurisprudência desta Corte, em casos similares, reafirma que a imposição de medidas com caráter irreversível, como a elaboração do PRAD, não se compatibiliza com o estágio preliminar da ação, onde as decisões devem ser tomadas com base em cognição sumária e sem prejuízo das garantias de ampla defesa e contraditório.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: A determinação para elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) não é cabível em sede de tutela de urgência, devido à sua natureza satisfativa e irreversível, devendo ser analisada em fase de mérito.
A concessão de tutela de urgência deve ser restrita àquelas medidas que atendem aos requisitos de urgência e risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. (Tribunal de Justiça do Mato Grosso, N.U 1028026-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2025, Publicado no DJE 23/01/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Não preenchidos todos os requisitos para a concessão da tutela antecipada, mormente a prova inequívoca da verossimilhança das alegações e a reversibilidade do agravado, imperiosa a revogação da medida de urgência concedida na origem (elaboração e execução de plano de recuperação de áreas degradadas).
2. Nos autos, não é possível ter certeza acerca dos ilícitos ambientais praticados pelo recorrente, notadamente porque necessário o avanço da marcha processual para que, na fase probatória, seja produzido laudo judicial que, à luz do contraditório, testifique se as madeiras encontradas no imóvel do insurgente estão relacionadas à vegetação nativa que existem nas áreas de preservação permanente existentes no imóvel do insurgente. 3. Por fim, n
ão se pode olvidar que a tutela de urgência deferida na origem (elaboração e execução de plano de recuperação de áreas degradadas) implica, na hipótese de improcedência dos pedidos agitados na ação civil pública, potencial estabilidade dos seus efeitos, logo evidente o risco de irreversibilidade da medida (art. 300, §3º, CPC).
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 5215719-17.2022.8.09.0143, DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, julgado em 25/08/2023).

O rito processual e o princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) recomendam que obrigações complexas sejam fixadas após o exaurimento do contraditório, amparadas por prova pericial que afira, com segurança, a real condição da área degradada. Embora o dano ambiental pretérito seja passível de futura compensação ou indenização, o atual estágio do processo revela a existência de fundada dúvida sobre a necessidade das medidas liminares pleiteadas.

Assim, evidenciada a manifesta dúvida razoável quanto à real necessidade técnica e à utilidade imediata da elaboração de um PRAD ou da implantação de sistema coletivo de tratamento de efluentes, notadamente diante da capacidade de autodepuração do ambiente e da execução do projeto de biodigestores já iniciado pela via administrativa,
entendo que a decisão objurgada deve ser integralmente preservada
, revelando-se o indeferimento da tutela de evidência quanto a tais medidas como imperativo de rigor e prudência processual, a fim de evitar o dispêndio desnecessário de recursos públicos antes do exaurimento da instrução.

Ante o exposto, renovando vênia ao eminente Relator,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão agravada que deferiu parcialmente as tutelas provisórios postuladas no processo originário.

Caso este órgão colegiado acompanhe esta proposta,
a decisão monocrática do eminente Relator (ID 15825658) que antecipou os efeitos da tutela recursal deve ser revogada
,
comunicando-se
imediatamente o juízo
a quo
a este respeito, o que
torna prejudicado o recurso de agravo interno
interposto pelo município agravado.

É como voto.

Des
ª
.
Eliana Junqueira Munhós Ferreira

1
Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1ª ed. 2015. pg. 310.

2
Tema Repercussão Geral nº 698 do STF – 1 – A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2 – A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.

Acompanho o voto de relatoria.